Tribunal: TJMT
Processo: 1006091-67.2025.8.11.0055
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006091-67.2025.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CORRETORA DE SEGUROS UNICRED DO BRASIL LTDA - CNPJ: 27.354.480/0001-45 (APELANTE), MARCO TULIO DE ROSE - CPF: 133.646.690-15 (ADVOGADO), AUTO MAQUINAS LTDA - CNPJ: 08.716.940/0001-93 (APELADO), TASSIA DE AZEVEDO BORGES - CPF: 010.243.541-30 (ADVOGADO), WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA - CPF: 981.952.631-00 (ADVOGADO), MARIANA CRESTANI PALMA - CPF: 009.433.311-45 (ADVOGADO), AIRON JOSE BORGES DE BRITO - CPF: 603.664.781-68 (APELADO), RAQUEL RANGEL BARBOSA - CPF: 022.463.520-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE SEGURO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO.
CANCELAMENTO UNILATERAL DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CORRETORA ESTIPULANTE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a nulidade do cancelamento de contrato de seguro de vida em grupo, determinar seu restabelecimento, compelir a ré ao processamento de sinistro por invalidez e condená-la ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00.

II. Questão em discussão

2.
As questões em discussão consistem em saber se
: (i) a corretora estipulante possui legitimidade passiva
para figurar na ação
; (
ii
) o cancelamento do seguro por inadimplência foi regular; (
iii
) houve falha na prestação do serviço, diante de inconsistências no débito automático e ausência de notificação prévia; e (
iv
) está configurado o dano moral e se o quantum indenizatório comporta redução.

III. Razões de decidir

3.
A corretora, na qualidade de estipulante e integrante da cadeia de fornecimento, possui legitimidade passiva e
responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos do art. 7º,
p.u
., e art. 14 do CDC, sendo inaplicável a tese de mera intermediação quando evidenciada atuação direta na gestão da apólice e nas tratativas do sinistro.

4.
O cancelamento unilateral do seguro por inadimplência exige prévia e inequívoca notificação do segurado. A ausência de comprovação do envio e recebimento da notificação torna inválida a resolução contratual, conforme orientação consolidada na Súmula nº 616/STJ.

5.
A existência de saldo em conta com processamento de débitos, bem como estornos injustificados das parcelas do seguro, caracteriza falha na prestação do serviço e afronta ao dever de boa-fé
objetiva previsto
no art. 422 do CC, aplicável às relações de consumo.

6.
A manutenção de tratativas relativas à apólice e ao sinistro, sem alerta acerca da suposta inadimplência, configura comportamento contraditório e viola a legítima confiança do consumidor.

7.
O cancelamento indevido de seguro de vida, em contexto de doença grave e incapacitante do segurado, extrapola o mero inadimplemento contratual e enseja dano moral
in
re

ipsa
. O valor fixado revela-se proporcional e adequado às funções compensatória e pedagógica da responsabilidade civil.

8.
A responsabilidade solidária impede a fixação prévia de percentuais entre os fornecedores, resguardado eventual direito de regresso em ação própria.

IV. Dispositivo e tese

9.

Recurso desprovido
,

Tese de julgamento:
“1. A corretora estipulante integra a
cadeia de fornecimento e responde solidariamente pelo cancelamento indevido de seguro de vida.
2
. A ausência de notificação prévia do segurado acerca da inadimplência invalida o cancelamento unilateral da apólice. 3. O cancelamento indevido de seguro de vida em contexto de enfermidade grave configura dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados:

CDC,
arts
. 3º, 7º,
p.u
., 14 e 6º, VIII;
CC, art.
422; CPC,
arts
. 487, I, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula
616; STJ, Súmula
608; TJMT,
ApCiv
nº 1027564-93.2021.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 01.07.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-s
e
de
recurso de apelação interposto
por
CORRETORA DE SEGUROS UNICRED DO BRASIL LTDA (
UNICRED CONEXÃO CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SEGUROS LTDA)

em face de
sentença prolatada pel
a Juíza
de Direito
Lílian
Bartolazzi
Bianchini, da 5
ª Vara Cível da Comarca de
Tangará da Serra, que, nos autos da
Ação de Restabelecimento de Seguro c/c Obrigação de Fazer e Pedido de Tutela de Urgência
ajuizada por
AUTO MÁQUINAS LTDA e AIRON JOSÉ BORGES DE BRITO
, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para:
a)

declarar

a nulidade do ato de cancelamento do contrato de seguro de vida em grupo

referente aos sócios da empresa autora;

b)

determinar
que a
requerida restabeleça
o referido contrato de seguro, em sua integralidade e nos mesmos termos anteriormente pactuados, tornando definitiva a tutela de urgência parcialmente concedida, devendo a parte autora, por sua vez, retomar o pagamento dos prêmios mensais;

c)

condenar a
parte ré à
obrigação de fazer consistente em receber e processar o requerimento administrativo de sinistro por invalidez formulado pela parte autora em dezembro de 2024, devendo concluir a análise e proferir decisão fundamentada (deferimento ou indeferimento da cobertura) no prazo de 30 (trinta)
dias a contar da intimação d
a sen
tença, sob pena de multa
diária; e
d)

condenar
a
requerida
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais),
devidamente atualizado
(ID: 347025395).

Em suas razões recursais,
a apelante alega, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, sob o
ar
gumento de que atuou
exclusivamente como intermediadora, nos termos dos
arts
. 722 e 757 do Código Civil, não integrando o contrato de seguro como parte contratual nem assumindo riscos ou obrigações de indenização
.

Prossegue defendendo a
inexistência de vínculo societário ou pertencimento ao mesm
o grupo econômico da seguradora, bem como a inocorrência de
conduta culposa
por parte da corretora,
o que afastaria a sua responsabilidade solidária por eventuais danos causados aos consumidores.

No mérito, alega a
inexistência de falha na prestação do serviço, afirmando que o cancelamento
do contrato de seguro decorreu da
inadimplência dos prêmios referentes aos meses
de setembro a dezembro de 2024, inexistindo
nexo causal entre sua conduta e o dano alegado
pelos apelados.

Sustenta
que eventual descumprimento do dever de notificação prévia
,
exigido
pela Súmula 616 do STJ,
seria imputá
vel exclusivamente à seguradora e não à corretora apelante, o que afastaria a sua responsabilidade pelos fatos narrados, bem como defende a inexistência de dano moral indenizável, pleiteando o seu afastamento ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Com base em tais considerações, requer, preliminarmente, o acolhimento da alegação de ilegitimidade passiva e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar integralmente a sentença, julgando-se improcedentes os pedidos autorais. Caso não acolhido o pedido principal
, pleiteia
a redução do valor fixado a título de indenização por danos morais e que seja estabelecida
a proporção da
responsabilidade

solidária
, no percentual de
80% para a seg
uradora e 20% para a corretora.

Em suas contrarrazões,
os apelados pugnam pelo desprovimento do recurso, com a majoração dos honorários recursais
(ID:
347025401
)
.

É o relatório.

Inclua-se na
pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) –
ILEGITIMIDADE PASSIVA

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

A apelante suscita, em sede preliminar, sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que atuou exclusivamente como mera intermediadora e estipulante do contrato de seguro, não integrando a relação contratual como parte responsável pela assunção dos riscos, nem pela gestão da apólice ou eventual cancelamento, atribuindo tais encargos à seguradora MAG Seguros e Previdência S.A.

Sem razão, contudo.

Conforme se sabe, a
legitimidade passiva deve ser
analisada com base n
a teoria da asserção, segundo a qual,
as condições da ação devem ser aferidas a partir das afirmações feitas pelo autor na petição inicial
, consideradas
em abstrato
,
sem exame aprofundado das provas ou do mérito da causa
.

No caso em exame, os autores imputam à
apelante condutas
comissivas e omissivas que teriam culminado no cancelamento indevido do seguro de vida em grupo, notadamente falhas na prestação de informações, omissão quanto à suposta inadimplência durante as tratativas para abertura do sinistro e inconsistências no sistema de débito automático vinculado à conta corrente mantida junto à própria instituição financeira
apelante
.

Além disso, sustentam
que todas as tratativas
referente
s
à apólice
e ao pedido de cobertura foram realizadas
diretamente com
os
prepostos da corretora
, circunstância que
evidencia
não apenas a sua participação ativa na formação e na execução do vínculo contratual, mas também a atuação direta da estipulante perante os consumidores.

Nesse contexto
, deve-se destacar que
a
relação jurídica
em análise
ostenta natureza de consumo, pois os autores figuram como destinatários finais
do serviço, enquanto a apelante, ao comercializar, administrar e intermediar o produto
, enquadra-se
no conceito de fornecedora previsto no artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Portanto
, incide o disposto no artigo 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, que consagra a responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecimento pelos danos causados ao consumidor. A solidariedade decorre da própria lei e visa assegurar a máxima efetividade da tutela do hipossuficiente, permitindo-lhe demandar qualquer dos fornecedores que participaram da prestação do serviço.

Os elementos probatórios constantes nos autos demonstram que a apólice de seguro identifica a
recorrente
como estipulante (ID: 347025351), denotando sua posição central no contrato firmado. Além disso,
as atas notarias
juntadas ao feito evidenciam
que
todas as tratativas
, desde a solicitação de informações sobre a apólice
do seguro
até
o pedido de abertura do sinistro, inclusive a informação de atraso das parcelas, ocorreram
diretamente com os prepostos da
UNICRED
, não deixando dúvidas a respeito da
sua inserção na cadeia de fornecimento e sua participação concreta na relação jurídica controvertida
(ID:
347024898
e ID:
347024899
)
.

Portanto,
conclui-se que a apelante, ao atuar como estipulante e intermediadora direta do contrato de seguro, integrando a cadeia de fornecimento do serviço securitário, possui legitimidade para figurar no p
olo passivo da presente demanda, impondo-se a rejeição da preliminar suscitada.

Em casos semelhantes, já decidiu este Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE SEGURO DE VIDA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO E DA CORRETORA DE SEGUROS – REJEIÇÃO - RECUSA DO PAGAMENTO POR PARTE DA SEGURADORA – CANCELAMENTO UNILATERAL DE CONTRATO DE SEGURO DE VIDA - AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO SEGURADO – MORA
NÃO CARACTERIZADA – PRECEDENTES DO STJ – INDENIZAÇÃO DEVIDA - PAGAMENTO AOS BENEFICIÁRIOS DA COTA PARTE CORRESPONDENTE - SENTENÇA MODIFICADA – RECURSO PROVIDO. 1.
A instituição financeira e a corretora de seguros são partes legítimas para figurarem no polo passivo da demanda em que a parte autora busca o cumprimento do contrato de seguro de vida, em solidariedade com a seguradora, porquanto, participaram da relação negocial na qualidade de estipulante entre a seguradora e o seu cliente contratante do seguro, procedendo, mediante autorização, descontos dos prêmios em conta corrente de titularidade do segurado.
(...) (N.U 1024783-81.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Gabinete 1 - Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2024,
Publicado
no DJE 12/04/2024
)

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CORRETORA E SEGURADORA. CANCELAMENTO INDEVIDO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CORRETORA AFASTADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. (...)
3
.
A preliminar de ilegitimidade passiva da corretora não merece acolhimento, pois a relação jurídica em análise é de consumo, conforme Súmula 608 do STJ, sendo aplicáveis os
arts
.
7º, parágrafo
único, e 14 do CDC, que estabelecem a responsabilidade objetiva e solidária dos fornecedores pelos danos causados aos consumidores.
(...)
5
.
Existe responsabilidade solidária da operadora do plano de saúde e da corretora que intermediou a contratação, pois ambas integram a cadeia de fornecimento de serviços na relação de consumo, respondendo conjuntamente pelos prejuízos causados ao beneficiário, nos termos do art. 7º, parágrafo único, e do § 1º do art. 25 do CDC
.
(...)

(
N.U 1027564-93.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Gabinete 1 - Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2025,
Publicado
no DJE 07/07/2025)

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE COBRANÇA – RESGATE DE PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA – PRELIMINARES - ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ESTIPULANTE E ILEGITIMIDADE ATIVA DA AUTORA – REJEITADAS - CORREÇÃO MONETÁRIA NA RESTITUÇÃO
DOS VALORES – INCIDE A PARTIR DA DATA DO SINISTRO - DANOS MORAIS CARACTERIZADOS PELA RECUSA INDEVIDA DO PAGAMENTO DO RESGATE – INDENIZAÇÃO DEVIDA - VALOR ARBITRADO RAZOÁVEL - SUCUMBÊNCIA MANTIDA – AUTORA DECAIU DE PARTE MÍNIMA - RECURSO DESPROVIDO.
A instituição financeira, que agiu como estipulante e corretora da seguradora, é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda na qual se busca o resgate do plano de previdência, em solidariedade com a seguradora, porquanto participou da relação jurídica entre a seguradora e a sua cliente tomadora do seguro.
(...) (N.U 0012365-75.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2019,
Publicado
no DJE 22/11/2019
)

Registre-se que e
ventual discussão acerca da extensão da responsabilidade da
estipulante e
da existência de culpa confunde-se com o mérito da demanda e não pode ser resolvida na via estreita da preliminar de ilegitimidade passiva
, que se restringe a analisar
a pertinência subjetiva da ação.

Diante disso,
REJEITO
a preliminar arguida.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço da apelação interposta.

Extrai-se dos autos que
AUTO MÁQUINAS
LTDA
e
AIRON JOSÉ BORGES DE BRITO
ajuizaram

Ação de Restabelecimento de Seguro c/c Obrigação de Fazer e Pedido de Tutela de Urgência
em desfavor de
CORRETORA DE SEGUROS UNICRED DO BRASIL LTDA (
UNICRED CONEXÃO
CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SEGUROS LTDA)
, pleiteando a condenação da requerida

à obrigação de reestabelecer
o contrato de seguro de vida
firmado
pela pessoa jurídica autora
e dar o devido prosseguimento ao

requerimento d
e
sinistro que já havia sido aberto, sob pena de multa diária pelo descumprimento,
bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais) em favor
da pessoa física de
AIRON JOSÉ BORGES DE BRITO
.

Após a instrução processual, foi proferida sentença que julgou
p
rocedente
a demanda
, nos seguintes termos:

(...)

Superadas as questões preliminares e não havendo outras questões processuais pendentes, passo ao exame do mérito. O feito comporta julgamento antecipado, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, uma vez que a matéria controvertida é eminentemente de direito e os fatos relevantes encontram-se suficientemente demonstrados pela prova documental carreada aos autos, tendo as partes, ademais, manifestado desinteresse na produção de outras provas.

A controvérsia central gravita em torno da legalidade do cancelamento unilateral do contrato de seguro de vida em grupo, em face das alegações de falha na prestação do serviço de cobrança por débito automático e de ausência de notificação prévia para a constituição em mora do segurado.

Da Relação Jurídica e da Inversão do Ônus da Prova

Conforme já delineado, a relação jurídica em apreço é de consumo, o que atrai a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor. A parte autora é manifestamente hipossuficiente, não no sentido econômico, mas técnico, perante a estrutura complexa da ré, uma instituição financeira e corretora de seguros. A ré, por sua vez, detém o completo domínio das informações e dos registros técnicos relativos à gestão do contrato, às tentativas de cobrança e aos procedimentos de cancelamento.

Presentes os requisitos da verossimilhança das alegações autorais, extraída do robusto conjunto documental apresentado, e da hipossuficiência técnica, decreto, com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC, a inversão do ônus da prova, cabendo à parte ré o encargo de demonstrar a regularidade de sua conduta, a
efetiva e válida notificação prévia da parte autora acerca da mora e a legitimidade do cancelamento contratual.

Da Falha na Prestação do Serviço e da Violação da Boa-Fé Objetiva

A análise do acervo probatório, em especial das atas notariais e dos extratos bancários, revela um panorama fático que milita em desfavor da tese defensiva.

Primeiramente, a modalidade de pagamento pactuada – débito automático – cria para o consumidor uma legítima expectativa de adimplemento contínuo, desde que mantido saldo suficiente em conta. O extrato bancário de Id. 193873126 é peça de fundamental importância. Ele demonstra, por exemplo, que em 29/11/2024, houve um crédito de R$ 40.000,00 na conta da empresa autora. No mesmo dia, a instituição financeira procedeu ao débito de diversas parcelas de empréstimos ("LIQ PARCELA EMPR" e "LIQ
TITULO
EMPR"), totalizando valores expressivos, mas, curiosamente, não efetuou o débito das parcelas do seguro de vida, que já se encontravam em aberto desde setembro.

Tal conduta se afigura, no mínimo, como uma grave falha na prestação do serviço. Mais do que isso, viola frontalmente o princípio da boa-fé objetiva, que rege todas as fases do contrato (art. 422 do Código Civil, aplicável subsidiariamente às relações de consumo), e seus deveres anexos de lealdade, informação e cooperação. A instituição financeira, gestora da conta e intermediária do seguro, não pode, de forma seletiva, escolher quais débitos irá honrar quando há saldo disponível, especialmente quando a omissão recai sobre um contrato de natureza protetiva e de longa duração como o seguro de vida.

Ademais, o mesmo extrato revela que, em datas como 13/12/2024 e 16/12/2024, foram efetuados débitos referentes ao seguro ("DEB MONGERAL VIDA EM"), mas um deles, no valor de R$ 152,32, foi estornado no mesmo dia 16/12/2024 ("ESTORNO MONGERAL"), a despeito da existência de saldo. A ré não logrou êxito em apresentar uma justificativa plausível e tecnicamente comprovada para tais inconsistências, que reforçam a tese de falha sistêmica ou de gestão deficiente da cobrança.

Da Imprescindibilidade da Notificação Prévia para Cancelamento do Contrato

Ainda que se admitisse, a existência da mora por culpa da parte autora, o cancelamento do contrato de seguro não poderia ocorrer de forma automática. A jurisprudência pátria, consolidada no enunciado da Súmula 616 do Superior Tribunal de Justiça, invocada pela parte autora, é cristalina ao estabelecer
que "a indenização securitária é devida quando ausente
a
comunicação prévia do segurado acerca do atraso no pagamento do prêmio, por constituir requisito essencial para a suspensão ou resolução do contrato de seguro".

A base jurídica de tal entendimento reside na proteção da legítima expectativa do consumidor e na mitigação dos efeitos de um lapso momentâneo, garantindo-lhe a oportunidade de purgar a mora antes da drástica medida de rescisão contratual. A notificação, portanto, não é mera formalidade, mas ato substancial de validade do cancelamento.

A parte ré, em sua contestação, juntou cópias de supostas notificações de inadimplência (Ids.
201092487, 201092488 e 201092489
). Todavia, trata-se de documentos produzidos unilateralmente, desprovidos de qualquer comprovação de envio e, fundamentalmente, de recebimento pelo destinatário. Em um cenário de inversão do ônus probatório, cabia à ré demonstrar, por meio idôneo (v.g., aviso de recebimento postal, notificação por cartório, e-mail com confirmação de leitura), que a parte autora foi efetiva e inequivocamente cientificada da mora e da consequência do não pagamento, qual seja, o cancelamento da apólice. Desse ônus não se desincumbiu.

A ausência de prova da notificação prévia, por si só, macula de nulidade o ato de cancelamento do contrato, tornando-o ineficaz perante a parte autora.

Do Comportamento Contraditório

A conduta da ré, analisada em sua integralidade, revela um comportamento contraditório, vedado pelo princípio da boa-fé objetiva. As atas notariais demonstram que, desde agosto de 2024, a parte autora mantinha contato assíduo com os prepostos da ré, informando sobre a grave condição de saúde do segurado
Airon
e sua intenção de acionar a cobertura por invalidez. Em 05/09/2024, a representante da autora expressamente solicitou:
"Rafaela, organiza isso o quanto antes, n?
Pra
gente não ficar descoberta,
tá
bom?"
(Id.
193873110, p.
2).

Durante todo esse período de interlocução, que se estendeu até dezembro, em nenhum momento os prepostos da ré alertaram a autora sobre a suposta inadimplência que se iniciara em setembro. Pelo contrário, forneceram informações sobre a apólice, orientaram sobre a documentação para o sinistro e mantiveram uma postura que gerou na autora a justa expectativa de que o contrato estava regular e a cobertura garantida.

Proceder ao cancelamento do contrato em 17/12/2024
, data
em que a autora alega ter comparecido à agência para formalizar a entrega dos documentos do sinistro, para, somente em janeiro de 2025, comunicar o fato, representa uma quebra abrupta e desleal da confiança depositada, configurando o que a doutrina denomina. A ré, ao se omitir sobre a mora quando tinha o dever de informar, e ao manter tratativas que pressupunham a vigência do contrato, não pode, posteriormente, valer-se dessa mesma mora para negar a cobertura.

Dos Danos Morais

A parte ré sustenta que a situação narrada não ultrapassa o mero aborrecimento contratual. A tese, contudo, não se sustenta diante da gravidade dos fatos.

O dano moral, na sua acepção moderna, configura-se pela lesão a um direito da personalidade, causando sofrimento, angústia, humilhação ou abalo psíquico que extrapole a normalidade da vida cotidiana e os dissabores inerentes à vida em sociedade.

No caso em tela, o autor
Airon
José Borges de Brito, acometido por uma doença grave, degenerativa e incapacitante, depositou no contrato de seguro a expectativa de amparo financeiro para um momento de extrema vulnerabilidade. A conduta da ré, ao cancelar indevidamente a apólice e negar a análise do sinistro no exato momento em que a cobertura se tornou mais necessária, frustrou violentamente essa expectativa, lançando o autor e sua família em um estado de incerteza, insegurança e angústia que transcende, em muito, o mero dissabor.

A situação vivenciada não se resume a uma simples negativa de cobertura. Envolve a quebra da confiança em um momento de fragilidade, a necessidade de buscar o Poder Judiciário para restabelecer um direito que deveria ser garantido contratualmente e o desgaste emocional decorrente de toda a celeuma, enquanto o autor lida com o avanço de sua
enfermidade. Trata-se de dano moral
in
re

ipsa
, que decorre da própria ilicitude do ato praticado.

Quanto à fixação do
quantum
indenizatório, deve-se observar o caráter dúplice da condenação: compensatório para a vítima e punitivo-pedagógico para o ofensor. Considerando a capacidade econômica da ré, a gravidade da conduta (cancelamento indevido de seguro de vida de pessoa com doença grave), a extensão do abalo sofrido e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais) pleiteado
na inicial mostra-se adequado e suficiente para atender a tais finalidades.

Da Conclusão sobre o Mérito

Ex
positis
, à luz da exegese jurídica mais consentânea com o sistema normativo consumerista e civilista, considerando o acervo probatório amealhado aos autos e a correta subsunção dos fatos às normas jurídicas incidentes, conclui-se
pela flagrante
ilicitude do cancelamento do contrato de seguro, devendo a apólice ser restabelecida e a ré compelida a cumprir suas obrigações contratuais, além de reparar o dano moral causado.

Dispositivo

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

a
)
DECLARAR
a nulidade do ato de cancelamento do contrato de seguro de vida em grupo, apólice nº 932.081.19, contrato nº 730001826, referente aos sócios da empresa autora;

b)

DETERMINAR
que a parte ré, UNICRED SCPR CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SEGUROS LTDA, RESTABELEÇA o referido contrato de seguro, em sua integralidade e nos mesmos termos anteriormente pactuados, tornando definitiva a tutela de urgência parcialmente concedida em Id. 199758105, devendo a parte autora, por sua vez, retomar o pagamento dos prêmios mensais, cujos valores em aberto desde setembro de 2024 poderão ser objeto de cobrança pela via adequada, descontados de eventual indenização securitária a ser paga;

c)

CONDENAR
a parte ré na obrigação de fazer consistente em receber e processar o requerimento administrativo de sinistro por invalidez formulado pela parte autora em dezembro de 2024, devendo concluir a análise e proferir decisão
fundamentada (deferimento ou indeferimento da cobertura) no prazo de 30 (trinta) dias a contar da intimação desta sentença, sob pena de multa diária.

d)

CONDENAR
a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais em favor do autor AIRON JOSÉ BORGES DE BRITO, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia que deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação.

CONDENO
a requerida ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC.

Ficam as partes advertidas que a oposição de eventuais embargos de declaração com efeitos de mera reapreciação do quanto decidido serão tidos como protelatórios, podendo ser apenados com as sanções do artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

(...) (ID: 347025394)

Irresignada
,
a
apelante
interpôs
o presente recurso, pr
etendendo a reforma
integral
da sentença
, a fim de sejam julgados
improcedentes os pedidos autorais.
Subsidiariamente
, pleiteia a redução do valor fixado a título de indenização por danos morais e que seja estabelecida
a proporção da
responsabilidade
entre as requeridas, no percentual de
80% para a seg
uradora e 20% para a corretora.

Pois bem.

A
pós detida análise dos autos, vislumbra-se que o apelo
não
comporta
provimento.

A controvérsia recursal cinge-se à
verificação
acerca da legalidade do cancelamento unilateral do contrato de seguro de vida em grupo, diante da alegada inadimplência dos apelados, bem como à existência de falha na prestação do serviço, à configuração do dano moral e, por fim, à adequação do
quantum
indenizatório fixado na sentença.

A
relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza eminentemente consumerista, pois os autores figuram como destinatários finais do serviço securitário, ao passo que a apelante, ao comercializar, intermediar e administrar o produto
, integra
a cadeia de fornecimento, enquadrando-se no conceito de fornecedora previsto no artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Portanto, impõe-se a incidência das regras do Código de Defesa do Consumidor ao caso em exame, inclusive o regime da responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços previsto no art. 14 do referido diploma legal.

No vertente
caso
, a
apelante sustenta que o cancelamento decorreu exclusivamente da inadimplência dos prêmios referentes aos meses de setembro a dezembro de 2024, inexistindo qualquer falha na prestação do serviço
, contudo, os argumentos apresentados não merecem prosperar.

Inicialmente
, a
inda que se admitisse a existência de
eventual
mora imputável à parte autora, o cancelamento unilateral do contrato não poderia ocorrer sem prévia e
inequívoca notificação do segurado
.

Nesse sentido, a
jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada na Súmula 616, estabelece que

“
a
indenização securitária é devida quando ausente
a
comunicação prévia do segurado acerca do atraso no pagamento do prêmio, por constituir requisito essencial para a suspensão ou
resolução do contrato de seguro”.

Portanto,
a ausência de comunicação prévia do segurado acerca do atraso no pagamento do prêmio impede a suspensão ou resolução do contrato de seguro. A exigência não constitui formalidade vazia, mas garantia substancial destinada a preservar a confiança legítima do consumidor e a assegurar-lhe a possibilidade de purgar a mora.

No caso concreto, a apelante limitou-se a juntar cópias de supostas notificações, desacompanhadas de qualquer comprovação de envio e,
principalmente, de recebimento pelos autores
(ID: 347025382, ID: 347025383 e ID: 347025384
)
.

Nesse contexto, incumbia à apelante demonstrar a ocorrência de fato extintivo ou mo
dificativo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC,
consistente na ciência
inequívoca do consumidor quanto à mor
a e à iminência do cancelamento, contudo, não se desincumbiu do referido encargo.

Além disso, c
onforme acertadamente reconhecido pelo Juízo de origem, os extratos bancários colacionados aos autos pela parte autora demonstraram que, em 29/11/2024, houve crédito significativo na conta da empresa, ocasião em que a instituição financeira requerida procedeu à liquidação de diversas parcelas de empréstimos, mas deixou de efetuar o débito das parcelas do seguro, embora vinculadas ao mesmo sistema de débito automático (ID: 193873126 – pág. 52).

No caso, a
conduta da instituição financeira apelante, que
figurou como

gestora da conta e intermediária do seguro,
ao selecionar quais débitos seriam processados, deixando de priorizar obrigação de natureza securitária, revela falha na prestação do serviço e afronta direta ao princípio da boa-fé objetiva, previsto no artigo 422 do Código Civil e aplicável às relações de consumo.

A
demais,
chama a atenção o fato de que
constam
nos referidos extratos
registros de débitos
das parcelas d
o seguro nos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2024,
sendo logo em seguida realizado o estorno das mesmas parcelas
(ID: 193873126
– págs. 50 a 53), sem que tenha sido apresentada justificativa para tanto.

Outrossim, as atas notariais
apresentadas nos autos
demonstram que, desde agosto de 2024, os autores
/apelados
mantinham contato constante com
os
prepostos da apelante para tratar da renovação da apólice e da abertura do sinistro por invali
dez decorrente de doença grave, conforme comprovam os documentos de ID: 347024898 e ID: 347024899, demonstrando inclusive o pleno interesse de manter a sua vigência e renovação.

Os documentos demonstram que e
m nenhum momento
os autores
foram alertados acerca da suposta inadimplência ou do risco de cancelamento
,
circunstância
essa que
revela
a prática de
comportamento contraditório
pela instituição financeira estipulante
, vedado pelo princípio da boa-fé objetiva, pois a
requerida
manteve tratativas
que levaram os consumidores a acreditar na plena
vigência do contrato.

A esse respeito, observa-se
a parte autora mantinha contato
constante
com os prepostos
da apelante
, informando
inclusive
sobre a grave condição de saúde do segurado
AIRON JOSÉ BORGES DE BRITO
e sua intenção de acionar a cobertura por invalidez.

As mensagens constantes na ata notarial demonstram que os prepostos da requerida prestavam várias informações levando a crer que o contrato de seguro estava regular, informando inclusive que a renovação da apólice seria automática. A leitura da conversa também não deixa dúvidas a respeito do pleno interesse da representante dos autores de manter o contrato de seguro vigente e plenamente regular (ID: 347024898 e ID: 347024899).

Cumpre registrar que, ao longo de todo o período de negociações, que perdurou até o mês de dezembro, em nenhum momento os prepostos da requerida comunicaram aos autores a existência de atraso no pagamento dos prêmios desde setembro. Com relação a esse ponto, importante registrar que a requerida era estipulante do contrato
e também
gestora da conta em que ocorriam os débitos automáticos, ou seja, tinha plena ciência da suposta inadimplência.

As conversas documentadas revelam que os prepostos continuaram a prestar esclarecimentos acerca da vigência da apólice, a orientar quanto aos documentos necessários à formalização do sinistro e a conduzir as tratativas como se o contrato estivesse em plena regularidade. Tal conduta foi apta a consolidar, na esfera subjetiva da autora, a legítima confiança de que a cobertura securitária permanecia hígida e eficaz, circunstância que reforça a quebra do dever de lealdade e transparência inerente à boa-fé objetiva.

Portanto, ao conduzir tratativas relativas à apólice e ao sinistro como se o contrato estivesse regular, sem alertar sobre a suposta inadimplência, e depois cancelar o seguro com fundamento nesse mesmo atraso, a requerida incorreu precisamente na vedação ao
venire
contra
factum

proprium
, configurando a quebra da expectativa legítima do consumidor
.

Dessa forma
,
conclui-se que
os elementos probatórios constantes nos autos evidenciam a falha na prestação dos serviços por parte da apelante, acarretando sua responsabil
idade pelos danos causados aos apelados
e impondo-se a obrigação de restabelecer o contrato de seguro firmado.

Por sua vez, n
o tocante ao dano moral, os fatos comprovados revelam situação que extrapola o
mero dissabor cotidiano. No caso, observa-se que o
autor
AIRON JOSÉ BORGES DE BRITO
foi diagnosticado com doença grave, progressiva e incapacitante, depositando no contrato de seguro legítima expectativa de amparo financeiro em momento de extrema vulnerabilidade.

O cancelamento indevido da apólice, aliado à negativa de processamento do sinistro justamente quando a cobertura se tornou necessária, configura violação a direito da personalidade, gerando angústia e insegurança que ultrapassam a esfera patrimonial.

No caso, não se trata de mero inadimplemento contratual por parte da estipulante, mas sim de conduta violadora da boa-fé objetiva que causou danos graves à esfera subjetiva da pessoa física
AIRON JOSÉ BORGES DE BRITO
,
no momento em que
mais necessitava do contrato firmado, circunstância essa que deve ser considerada para fins de indenização por danos morais.

Em casos semelhantes, já decidiram os tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE SEGURO DE VIDA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINARES
REJEITADAS .
CANCELAMENTO INDEVIDO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA SEGURADORA E DO
BANCO ESTIPULANTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO
PRÉVIA .
DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RESTABELECIMENTO DO CONTRATO. RECURSOS CONHECIDOS E
DESPROVIDOS .
(...)
3
.
O cancelamento unilateral de seguro de vida em grupo, sem prévia notificação do segurado, configura falha na prestação do serviço e viola o dever de informação previsto no art. 31 do CDC.
4.
A responsabilidade objetiva das instituições financeiras e seguradoras, conforme o art. 14 do CDC
, exige
que estas evitem defeitos em seus serviços, o que não foi observado no caso em tela
. 5.
O dano moral resta configurado diante do cancelamento indevido de seguro de vida, considerando sua importância e finalidade, ultrapassando o mero aborrecimento.
6.
Mantém-se o valor da indenização por danos morais em R$ 10.000,00, por se mostrar razoável e proporcional às circunstâncias do caso
. 7. O restabelecimento do contrato de seguro nas mesmas condições originais é
medida
necessária para reparar o ilícito praticado. (...) (TJ-PE - Apelação Cível: 00002074120198172990, Relator
.:
CANDIDO JOSE DA FONTE SARAIVA DE MORAES, Data de Julgamento: 20/02/2025, Gabinete do Des. Gabriel de Oliveira Cavalcanti Filho (6ª CC)

No que concerne ao
quantum
indenizatório, o valor fixado em R$ 8.000,00 revela-se proporcional e razoável, considerando a gravidade da conduta, a extensão do abalo, o caráter compensatório e pedagógico da medida e a ca
pacidade econômica da demandada, n
ão se vislumbra
ndo
exorbitância que justifique sua redução.

A
finalidade da indenização por danos morais é tríplice: compensatória, punitiva e pedagógica. Deve reparar o sofrimento experimentado pela vítima, punir o ofensor pela conduta inadequada e desestimular a reiteração de comportamentos similares, de modo que o
quantum
indenizatório deve ser suficiente para alcançar esses objetivos, considerando a capacidade econômica do ofensor e a extensão dos danos causados.

À vista desses parâmetros, conclui-se que o montante arbitrado na sentença atende às finalidades que orientam a responsabilidade civil por dano
moral, sem ensejar enriquecimento sem causa da vítima nem se mostrar irrisório a ponto de esvaziar o caráter pedagógico da condenação.

O valor fixado guarda correspondência com a gravidade da conduta ilícita, com a intensidade do abalo experimentado e com a capacidade econômica da demandada, revelando-se apto a compensar o prejuízo extrapatrimonial suportado e a desestimular a reiteração de práticas semelhantes, razão pela qual deve ser integralmente mantido.

Por fim, a pretensão de fixação prévia de percentual de responsabilidade entre seguradora e corretora não encontra amparo nesta via, diante da responsabilidade solidária reconhecida. Eventual repartição interna deverá ser discutida em ação regressiva própria, não cabendo ao consumidor suportar os ônus de controvérsia interna entre
os
fornecedores.

A responsabilidade solidária, no âmbito das relações de consumo, constitui mecanismo de reforço à tutela do consumidor, permitindo que este exija de qualquer integrante da cadeia de fornecimento
a
reparação integral do dano sofrido, independentemente da apuração prévia da parcela de culpa de cada um.

Trata-se de hipótese prevista expressamente no art. 7º, parágrafo único, e no art. 25, §1º, do Código de Defesa do Consumidor, segundo os quais todos os fornecedores respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor.
Assim, demonstrados o defeito do serviço e o nexo causal com o prejuízo experimentado, impõe-se a responsabilização solidária dos fornecedores envolvidos, assegurando-se, apenas em momento posterior, o eventual exercício do direito de regresso entre eles, sem qualquer repercussão sobre o direito do consumidor à reparação integral.

Sendo assim, conclui-se que a sentença recorrida
encontra-se
adequadamente fundamentada na legislação aplicável a jurisprudência pátria, não merecendo qualquer tipo de reforma.

Em face do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
CORRETORA DE SEGUROS UNICRED DO BRASIL LTDA

(
UNICRED CONEXÃO CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SEGUROS LTDA)
, mantendo
incólume
a sentença por seus próprios fundamentos.

Por conseguinte, majoro a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) para
15% (quinze por cento)
, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026